Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736350-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL BONSAI, GILBERTO MARTINS DA SILVA, MILZA DE SANTANA DUARTE, MARCELLO PEREIRA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelos autores MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS e JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (Proc. 0709708-43.2023.8.07.0006) ajuizada contra ASSOCIAÇÃO DOS COMPOSSUIDORES DO EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL BONSAI E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pelos autores, nos seguintes termos: Há extrato de poupança juntado pelos autores demonstrando que o primeiro e a segunda autora possuem depósito de valor considerável em conta de poupança, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à parte autora o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) (ID 166845878 – autos originários - g.n.). Os autores opuseram embargos de declaração (ID 166917439 - autos originários), os quais foram assim julgados: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora sob alegação de omissão na decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça. No que se refere ao destino ou à origem dos valores depositados em caderneta de poupança trata-se de questão irrelevante, pois o que importa para aferição da gratuidade é a existência de ativos capazes de fazer frente às despesas do processo que, não houvesse tais valores, seriam suportados pelo Estado. A risco de sucumbência é natural da litigância. No tocante ao requerido Paulo Vicente da Silva Medeiros é evidente a omissão da decisão, motivo pelo qual acolho a pretensão. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos para reformar a decisão de Id 166845878, indeferindo o benefício da gratuidade de justiça exclusivamente em relação aos requeridos/embargantes Jorcelino e Maria de Fátima. Quanto ao terceiro requerido, nesta oportunidade concedo-lhe a gratuidade de justiça. Anote-se. Os demais requeridos [ora agravantes] deverão promover o recolhimento das custas de ingresso na integralidade, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento parcial da inicial. Intime-se. (ID 167186664 - autos originários - g.n.) Em suas razões recursais (ID 50792353), os agravantes informam que “são titulares de cadernetas de poupança cujo total impor em R$ 46.666,65 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e e cinco centavos)”. Entretanto, o Juízo “desconsiderou o valor de R$ 126.034,62 (cento e vinte e seis mil, trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), [que] constitui patrimônio negativo dos agravantes e do terceiro Autor”, decorrente da penhora sobre o imóvel. Além disso, os agravantes são idosos, possuem saúde debilitada e os tratamentos dos quais necessitam demandam despesas extraordinárias, situações singulares que justificam a manutenção das poupanças mencionadas na decisão recorrida. E o único imóvel que possuem – objeto da ação na origem – é uma loja, onde fazem a residência do casal e que foi adquirida com esforço de toda uma vida. Ao final, requerem a concessão dos efeitos suspensivo ativo e atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento, confirmando-se a concessão da gratuidade de justiça. Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. No caso, razão assiste aos agravantes. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[3]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[4]). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 140/2015, já mencionada, classifica como hipossuficiente aquele que preencher, cumulativamente, os requisitos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. - g.n. Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). In casu, os agravantes – casados, ele aposentado e ela do lar – possuem apenas 1 (um) imóvel, o qual é objeto da demanda originária, localizado na Quadra 13, Área Reservada 06, Loja/quitinete 08, CEP 73041-646, Sobradinho-DF. Ao que consta dos autos na origem, o imóvel é avaliado em R$ 65.149,85 (sessenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Ressalte-se que o referido imóvel é objeto de penhora nos autos do Proc. 0016018-92.2012.8.07.0006, em razão de dívidas condominiais. Além de ser o único imóvel do casal, no qual residem, não há dúvida de que é de baixo custo. Também ostentam 2 (duas) contas de poupança com saldo total de R$ 46.666,69 (quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) (ID 166734779 - Pág. 1/2), isto é, R$ 23.333,35 (vinte e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) para cada. Partindo do salário-mínimo vigente, a referida quantia não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários-mínimos – R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos) –, previsto no inciso II do § 1o do art. 1o da resolução retromencionada. Assim, não obstante não haver provas da condição de saúde debilitada alegada pelos agravantes, os fatos acima alinhavados já são suficientes para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça requerida. Saliente-se que nos autos do Proc. 0016018-92.2012.8.07.0006, em que os agravantes contenderam com os agravados também lhe foi concedida a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, os agravantes apresentam os requisitos para serem agraciados com os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e efeito suspensivo ativo, para CONCEDER aos agravantes a gratuidade de justiça postulada. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 4o. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.